Tribunal: TJDFT
Processo: 0717094-25.2022.8.07.0018
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-24
Data de publicação: 2023-09-03

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. REEXAME NECESSÁRIO. TRIBUTÁRIO. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO E EMISSÃO DE CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA. DEPÓSITO JUDICIAL DO VALOR DA DÍVIDA PELO CONTRIBUINTE. CABIMENTO. ARTIGO 151, INCISO II, DO CTN. DIREITO SUBJETIVO. CONTRIBUINTE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. ARBITRAMENTO. CRITÉRIO. EQUIDADE. ADEQUAÇÃO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. O depósito judicial do montante integral do crédito tributário discutido é causa de suspensão da exigibilidade do importe expressamente prevista no artigo 151, inciso II, do CTN, afigurando-se direito subjetivo do contribuinte, consoante jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça.
2. A suspensão da exigibilidade do crédito tributário impede o Fisco de praticar qualquer ato voltado à cobrança do tributo. Nesse contexto, impedida a Administração de obrigar o contribuinte ao pagamento do crédito tributário, é decorrência lógica a extensão desse efeito também ao eventual devedor solidário.
3. A satisfação do requisito legal exigido para a suspensão da exigibilidade do crédito tributário - depósito judicial do valor do crédito tributário – autoriza a expedição da respectiva certidão positiva de débitos com efeitos de negativa, nos termos do artigo 206 do CTN.
4. Nos termos da jurisprudência da Segunda Seção do c. Superior Tribunal de Justiça (REsp no 1.746.072/PR), a fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais possui como regra geral as balizas fixadas no § 2o do art. 85 do CPC/15, com a expressa definição da ordem decrescente de preferência dos critérios acerca da base de cálculo definidas pelo legislador.
5. Primeiro, havendo condenação, a verba sucumbencial deve ser fixada entre 10% e 20% sobre o montante desta. Segundo, inexistindo condenação, a verba será fixada também entre 10% e 20% sobre o proveito econômico obtido pelo vencedor, ou, não sendo possível mensurar o proveito econômico obtido, sobre o valor atualizado da causa.
6. Por fim, somente quando for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou muito baixo o valor da causa, deverão ser fixados, excepcionalmente, por apreciação equitativa, nos termos do § 8o do art. 85 do CPC/15.
7. O c. Superior Tribunal de Justiça, no julgamento dos REsp no 1850512/SP, no 1877883/SP, no 1906623/SP e no 1906618/SP (Tema 1.076), submetidos à sistemática dos recursos repetitivos, firmou a orientação de que “i) A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. É obrigatória nesses casos a observância dos percentuais previstos nos §§ 2o ou 3o do artigo 85 do CPC - a depender da presença da Fazenda Pública na lide -, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa. ii) Apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo”.
8. Tratando-se de obrigação de não fazer, o proveito econômico pretendido é inestimável, de modo que os honorários advocatícios devem ser fixados por apreciação equitativa do magistrado, nos termos do artigo 85, § 8o, do CPC/15.
9. Apelação e Remessa Necessária conhecidas e parcialmente providas.